Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-10.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E AGRESSÕES VERBAIS OCORRIDAS DURANTE EXCURSÃO TURÍSTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTROVERTIDO. PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Em se tratando de ação indenizatória decorrente de supostas ofensas e agressões verbais ocorridas durante excursão turística, incumbe ao autor o ônus processual de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
2. O conjunto probatório contido nos autos é bastante controverso, havendo elementos que ratificam a versão fática apresentada pelos autores e outros que corroboram a narrativa exposta pela ré em sua peça de defesa. Da mesma forma, a prova testemunhal colhida na instância originária também é inconclusiva, ante a existência de depoimentos divergentes acerca dos fatos narrados na petição inicial.
3. Considerando a divergência existente nos próprios depoimentos dados pelos demais consumidores que contrataram esse passeio turístico, infere-se que os autores não lograram êxito em fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, de forma que suas alegações não possuem força probatória suficiente para ensejar a procedência do pleito indenizatório formulado na peça de ingresso.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.